Tribunal: STF
Processo: ARE 1590126
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Princípio da insignificância. Ausência de indicação do dispositivo constitucional tido por violado. Súmula 284/STF. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Habeas corpus de ofício. Ausência de ilegalidade flagrante. Agravo regimental não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por meio da incidência da Súmula 284/STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar o fundamento da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    4. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui providência excepcional, a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou coleta de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Sendo assim, não há reparo.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo regimental não provido.